Tribunal: STF
Processo: HC 201744
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por André Martino Dolabela Chagas e outro, em favor de Bitenil Pinto Soares, contra decisão monocrática proferida por Ministro do STJ, nos autos do HC 664.002/MG.
    Colho da decisão impugnada:
    “A defesa se insurge contra decisão do Desembargador relator do HC n. 2000078-07.2021.9.13.0000, em trâmite perante o Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais, que indeferiu o pedido de urgência lá formulado. 
    Busca a concessão de prisão domiciliar ao paciente, tendo em vista possuir ele graves problemas de saúde, o que demanda a sua submissão a tratamento médico adequado e evidencia também a maior necessidade de se garantir sua proteção contra o coronavírus, já que integra grupo de risco em relação à doença”. (eDOC 23)
    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente. Foi interposto agravo regimental em 8.5.2021, julgado prejudicado em 7.6.2021.
    Em 10.6.2021, o paciente veio a esta Corte nos autos do HC 203.208, ao qual neguei seguimento, com decisão confirmada pela Turma em 31.8.2021. 
    Nesta Corte, a defesa reitera os pedidos formulados naquele Tribunal.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.
    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.
    Quanto aos fundamentos do nos decreto prisional, registro que a Segunda Turma desta Corte já o apreciou nos autos do HC 208.203 e nele não encontrou qualquer ilegalidade.
    Analiso, apenas, a controvérsia relacionada à prisão domiciliar.
    Observe-se o teor do ato impugnado:
    “O Desembargador, ao indeferir a liminar, assentou (fls. 4.212-4.214, grifei): 
    Nesse sentido, tenho como essencial retomar e extrair algumas contidas na ata da sessão do dia 22/04/2021, mencionadas, inclusive pelos nos autos do Processo n. 2000453- 30.2020.9.13.0004/MG. 
    Segundo consta do referido documento, restou determinado, na audiência, que fosse oficiada à Corregedoria da PMMG, para que prestasse informações quanto às condições de risco ou contágio viral dos acautelados nos batalhões da PMMG. 
    Consta ainda, um pedido do paciente para que fosse reestabelecida a visita de seus familiares no local onde se encontra encarcerado, considerando a progressão da fase roxa para a fase vermelha da classificação administrativa de contaminação de Covid-19, no Estado de Minas Gerais. 
    No ofício n. 287.3/21-CPM, da Corregedoria da Polícia Militar restou consignado que: 
    ‘a Polícia Militar, por intermédio Corregedoria, tem adotado diversas medidas. sanitárias de prevenção ao COVID-19, em observância aos protocolos exarados pelos órgãos de saúde competentes, a fim de minimizar os riscos de contágio no âmbito dos quarteis. 
    Em razão do recrudescimento do número de casos de COVID- 19 no âmbito do Estado, foi editado o Ofício na 0111.3/21-CPM, determinando o cumprimento das medidas de distanciamento social, higienização das mãos, distribuição de máscaras de proteção e álcool em gel, além de orientações voltadas aos custodiados e visitantes acerca da importância do fiel cumprimento de tais medidas. 
    Com relação eventual contágio por COVID-19 envolvendo militares da guarda do aquartelamento, informamos que não há registro de casos dessa natureza nas unidades consultadas, com exceção do 40º BPM, onde houve o registro de um caso confirmado envolvendo militar da guarda. Porém, em razão das medidas de contenção adotadas na Unidade, não houve implicações que repercutissem no comprometimento da saúde e segurança dos custodiados daquela UMP’. 
    Por fim, reforçamos o compromisso institucional no cumprimento dos protocolos sanitários de prevenção enfrentamento do novo Coronavírus, a fim de se minimizar os riscos de contágio e garantir a preservação da saúde dos integrantes da corporação. 
    Em que pese as alegações dos impetrantes quanto à situação que se encontra o paciente diante do risco do agravamento da pandemia da Covid-19, entendo que as informações prestadas pela Corregedoria da PMMG são, ao menos, neste momento, suficientes para o indeferimento do pedido contido na exordial. 
    Quanto ao estado de saúde do paciente em detrimento das moléstias que o acometeram, entendo que o paciente vem recebendo todo atendimento que necessita. 
    Nesse sentido, reitero o meu posicionamento esposado na decisão de Habeas Corpus n. 2000170-19.2020.9.13.0000, impetrado também pelo paciente, que oportuno transcrevo: 
    ‘a Polícia Militar do Estado de Minas Gerais tem dado todo o suporte ao paciente, tanto na ministração dos medicamentos quanto nos deslocamentos que se fazem necessários para avaliação médica e laboratorial. 
    Quero dizer, de forma bem clara, que todos os cuidados têm sido adotados em relação ao paciente e ao controle das doenças apontadas por ele, e não penso que a revogação da preventiva deva se dar em face de se exigir da corporação algumas diligências. Ora, o paciente está preso em razão de decisão judicial, e a PMMG, cumprindo o seu papel, está envidando seus esforços para a manutenção do acautelamento do militar e para a manutenção de sua saúde, garantindo o controle e a estabilidade das referidas comorbidades. 
    Aliás, os documentos colacionados pelo impetrante, ao revés de demonstrarem o seu entendimento, mostram que a PMMG vem atuando de forma a respeitar todos os direitos advindos da dignidade da pessoa, demonstrando, também, que é plenamente possível esse controle das doenças e a manutenção da prisão no 160 BPM, sem incompatibilidades. Ressalte-se que os documentos acostados aos autos evidenciam que o paciente vem sendo tratado e encaminhado, sempre que necessário, ao Hospital da Polícia Militar (HPM), que é referência no atendimento por profissionais das mais diversas áreas. Ademais, como bem pontuou o Ministério Público e o Conselho Especial de Justiça nos autos do Processo n. 2000453- 30.2020.9.13.0004, o paciente possui todo amparo na unidade onde está acautelado, devendo ser mantida a prisão nos termos e condições em que se encontra. Nesse sentido, transcrevo trecho do ofício oriundo do Ministério Público, contido no Evento n. 176 dos Autos n. 2000453- 30.2020.9.13.0004: Conforme demonstrado própria defesa (Evento 170), o vem recebendo todo o apoio e tratamento médico necessário. Outrossim, as instalações militares de custódia são adequadas e seguras, não havendo superlotação e estando presente a devida assistência hospitalar. Por outro lado, os requisitos da custódia cautelar ainda se encontram presentes. 
    Destarte, opina o Ministério Público pelo indeferimento do pedido formulado por BITENIL PINTO SOARES no Evento 170. (grifo nosso) Assim, entendo que não há razões, nesse momento, para o deferimento do pedido de substituição de prisão preventiva em prisão domiciliar. Noutro giro, considero temerária a concessão da liminar pleiteada, sem antes ouvir a autoridade apontada como coatora. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido liminar. 
    Com efeito, os documentos acostados pelo impetrante, apesar de demonstrarem que o paciente realmente padece de várias moléstias, algumas das quais o colocam no rol de pessoas com maior risco de evolução grave em caso de contaminação pelo coronavírus, também evidenciam que ele vem recebendo acompanhamento e tratamento médico no local onde está custodiado. É o que se depreende, por exemplo, dos documentos constantes das fls. 4.177-4.188, os quais atestam que o insurgente tem tido acesso às medicações e aos atendimentos médicos necessários aos males que apresenta. 
    Da mesma forma, percebe-se, pelos relatos do decisum vergastado, que têm sido adotadas as medidas de proteção do acusado em relação à pandemia, bem como se observa que não há casos da doença no lugar onde o insurgente está acautelado. 
    Assim, uma vez que não há evidências de que a custódia esteja trazendo maiores prejuízos à saúde do paciente, não há que se falar em necessidade da prisão domiciliar”. 
    Quanto à controvérsia, o Plenário do STF na ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar por ele concedida, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes. 
    Dessa forma, a análise da necessidade da prisão domiciliar deverá ser feita caso a caso segundo a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, como já foi feita. Precedente:
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Direito Processual Penal. 3. Estupro de vulnerável. 4. Habeas corpus impetrado para a concessão de prisão domiciliar em razão de paciente idoso e pertencente ao grupo de risco da COVID-19. Impossibilidade. O Plenário do STF na ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar quanto à matéria de fundo, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes. Dessa forma, a análise deverá ser feita caso a caso, segundo a Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. Precedentes. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido”. (AgR no HC 187.654, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2020)
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)
    Publique-se. 
    Brasília, 14 de setembro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente